Tribunal: TJMT
Processo: 1005648-87.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO

ÚNICO
:
1005648-87.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[
ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL]

RELATOR:
EXM
O. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

TURMA

JULGADORA
:

[EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

PARTE
(S):

[GIOVANNA SANTOS BENETON - CPF: 465.246.378-28 (ADVOGADO), ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 32.321.306/0001-36 (AGRAVANTE), NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 20.322.292/0001-96 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CNPJ: 55.945.443/0001-47 (AGRAVADO), JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 729.292.271-68 (AGRAVADO), HELIO ALVES DA SILVA LTDA - CNPJ: 56.002.106/0001-89 (AGRAVADO), HELIO ALVES DA SILVA - CPF: 094.741.291-34 (AGRAVADO), MARIA MADALENA MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 303.728.871-04 (AGRAVADO), MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA - CNPJ: 56.001.859/0001-70 (AGRAVADO), MARIA CAROLINA MARQUEZAN DA SILVA - CPF: 006.035.611-10 (AGRAVADO), M. C. MARQUEZAN DA SILVA - CNPJ: 56.001.917/0001-65 (AGRAVADO), IHURY BASTOS PEREIRA DARMONT - CPF: 119.231.457-38 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 20.322.292/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LIBERTY GESTAO EM RECUPERACAO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 57.782.767/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados
e
discutidos

os
autos
em

epígrafe
, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO

do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência

da
Exma
. Sra. Desa.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
por

meio
da
Turma

Julgadora
,
proferiu
a
seguinte

decisão
:
“
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
”
.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BEM (AERONAVE). DISCUSSÃO ACERCA DE NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE CONSTATADA DURANTE PERÍODO DE BLINDAGEM POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a essencialidade de bem (AERONAVE PT-UGI- NEIVA, EMBRAER, CHASSI/MATRÍCULA 200665), ainda que haja discussão acerca da não submissão à recuperação judicial, determinando-se a manutenção na posse dos recuperandos durante o período de blindagem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a permanência do bem nas mãos dos recuperandos, durante o prazo de blindagem, tendo em vista a essencialidade, e por contraponto a não submissão ao plano de recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. A recuperação judicial visa à preservação da empresa, conforme previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

4. A essencialidade do bem foi reconhecida pelo juízo a quo, sendo comprovada a sua necessidade para a continuidade das atividades empresariais.

5. Assim, prevalece no “
stay

period
” a função social da empresa e o princípio da preservação empresarial.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"É vedada a retirada de bens essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial durante o
período
de blindagem, mesmo quando haja discussão acerca da submissão dos bens à recuperação judicial, prevalecendo o princípio da preservação da empresa, sobretudo quando a posse ainda se encontra com os recuperandos."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, 47.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Egrégia
Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
por ARAGUAIA
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Recuperação Judicial nº. 1049651-38.2024.8.11.0041,propostapor
JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA, MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA, M. C. MARQUEZAN DA SILVA, NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGÍSTICA LTDA e HELIO ALVES DA SILVA
(Agravados),
DEFERIU
o processamento do pedido de recuperação dos Agravados e
declarou a essencialidade de bens listados pelos Agravados
, vedando arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre esses bens.

Em síntese, o Agravante alega que a decisão deve ser reformada.

Diz que “(...) A teratologia em torno desta decisão se revela sob diversos prismas. E o primeiro deles o fato de que o d. juízo a quo não observou que a AERONAVE PT-UGI- NEIVA, EMBRAER, CHASSI/MATRÍCULA 200665 estava consolidada pela Agravada meses antes de qualquer pedido recuperação judicial. O segundo, diz respeito à inerente validade da busca e apreensão da aeronave, que ocorreu preteritamente ao deferimento da Recuperação Judicial”; que “(...) Trata-se de bem de terceiros e não das Agravadas, uma vez que a propriedade foi consolidada a propriedade ao Fundo antes do deferimento de recuperação judicial ou até mesmo de qualquer decisão cautelar efetivada plenamente. Deve-se destacar, ainda, que a NOVAFRONTEIRA NÃO ESTAVA INCLUÍDA NA DECISÃO CAUTELAR DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sendo que as Recuperandas relacionaram a propriedade do avião a Nova Fronteira, ou seja, nem mesmo a discussão que já estaria errada sobre existência ou não de cautelar, seria aplicável mais, haja vista que na época a Nova Fronteira, repise-se não fazia nem parte do polo da ação e da decisão cautelar, sendo, portanto, o bem regularmente excutido sobre todas as premissas jurídicas possíveis; (
ii
) O laudo prévio não traz essencialidade ao bem, na medida em que as Agravadas na manifestação do Perito, datada de 13/12/2024, apenas é mencionada a aeronave “Piper Cheyenne I”. E mais, esse bem nem ao menos estava na posse das Agravadas quando do laudo realizado, inexistindo assim qualquer declaração do Perito ou do Ministério Público sobre a essencialidade deste bem que não constava na recuperação judicial quando destes atos; (
iii
) Nesse sentido, a decisão agravada menciona que ocorreu visita in loco, mas o bem nem mesmo estava lá no local e sim estava em uma oficina localizada no aeroporto largada e não no local, conforme comprovado pelo documento (Doc. 4). Ou seja, o bem sequer estava sendo utilizado e sim parado há meses dentro de uma oficina de terceiros, reforçando ainda mais a inexistência de essencialidade e a inexistência de manifestação do perito sobre este bem em questão; Além de todos esses pontos, e conforme será detalhado nesta peça também e algo ainda mais grave, o bem que as Agravadas aduzem agora ser “essencial” seria, conforme nova manifestação das Agravadas agora que viram que não juntaram nenhum documento de comprovação de propriedade do Sr. João Paulo
Marquezam
, da Nova Fronteira, corroborando ainda mais a impossibilidade de qualquer discussão sobre a consolidação do bem realizada, haja vista que a Nova Fronteira não era nem parte dos autos e da decisão cautelar. No entanto, ao tentar corrigir seus erros absurdos e irregulares, as Agravadas incorreram em algo pior. Alegaram que a propriedade do avião era da Nova Fronteira e não do Sr. João Paulo
Marquezam
, sem, no entanto, juntar qualquer documento de propriedade aos autos da recuperação judicial e pior, acarretaram crime de falsidade ideológica e estelionato por ter o João Paulo
Marquezam
feito disposição expressa no “1º ADITAMENTO À NOTA COMERCIAL Nº 516000052, EMITIDA POR NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGISTICA LTDA., CNPJ/MF Nº 20.322.292/0001-96, EM FAVOR DE ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, CNPJ/MF Nº 32.321.306/0001-36” (“Instrumento de Alienação Fiduciária”) que a aeronave era propriedade dele e de mais ninguém (“Doc. 5”). Dessa forma, as Agravadas incorreram em ausência de documentação mínima para dar legitimidade para a decisão realizada, porque não trouxeram qualquer comprovação de propriedade do bem pela Nova Fronteira, nem mesmo o IRPJ como deveria constar o bem. Portanto, sendo o bem da Nova Fronteira conforme manifestação nova da Recuperanda, estes não comprovaram a propriedade e assim a medida de V.Exa. seria irregular porque constrangeria patrimônio de terceiros (haja vista não existir documento de propriedade da Nova Fronteira acostado nos autos, requisito obrigatório para tal medida e que não foi apresentado), trazendo a necessidade imediata de reconsideração da decisão, bem como e mesmo que tivesse comprovado, reitera-se, a Nova Fronteira nem ao menos constava dos autos e da decisão cautela! Além disso, mesmo que viessem a apresentar futuramente, traria diretamente a inaplicabilidade de qualquer questão relacionada à decisão cautelar, pois esta nunca abrangeu a Nova Fronteira e a consolidação foi feita antes, robustecendo ser bem de terceiro sem qualquer debate, gerando assim constrangimento do patrimônio de terceiros e trazendo a necessidade imediata de reconsideração da decisão. Senão podia piorar, caso venham a comprovar a propriedade pela Nova Fronteira, não somente automaticamente esta decisão deveria ser revogada por motivo de lídima justiça, mas também teria o Sr. João Paulo
Marquezam
supostamente cometido crime de falsidade ideológica, com base no artigo 299 do Código Penal e de Estelionato, nos termos do artigo 171 do Código Penal pela disposição do Sr. João Paulo
Marquezam
expressa no Instrumento de Alienação Fiduciária que a aeronave era propriedade dele e de mais ninguém. Inclusive, requer-se a comunicação imediata ao Ministério Público e as autoridades policiais sobre a questão. De toda a forma e em todos os cenários acima, as Agravadas apenas agravaram a sua situação, porque em todas as hipóteses narradas o bem seria de terceiro e a decisão judicial não poderia afetar o bem! (v) Mesmo que ultrapassado todos os pontos acima, que seria impossível juridicamente, também devemos destacar que o crédito do Fundo não se submete aos efeitos da recuperação judicial, sendo bem de terceiro, e ainda que não fosse, detinha-se crédito garantido por alienação fiduciária de bem móvel, nos termos do artigo 49, parágrafo 3º, da Lei 11.101/2005”.

Assevera que “(...) a propriedade já estava consolidada antes da vigência de qualquer decisão que determinou a suspensão das

constrições em desfavor dos Agravados, ou seja, na data em que se efetivou a busca e apreensão, pretendia-se tão somente reaver bem de terceiro que supostamente estava na posse das futuras Recuperandas, ora Agravadas. 6. Apesar de todo o exposto, nada disso foi levado em consideração nos fundamentos apresentados pela r. decisão que determinou a restituição da aeronave aos Agravados. Nesse sentido, tenha-se claro que o livre convencimento do juízo não pode estar desatrelado ao seu dever de fundamentação e, conforme será aprofundado nas teses adiante, a decisão agravada padece de graves vícios de fundamentação. E há de somar, ainda, a necessidade de observância aos seus graves efeitos práticos imediatos: a indevida restituição de um bem (de terceiro) que quando do deferimento da Recuperação Judicial nº 1049651-38.2024.8.11.0041, já estava consolidada sob a posse e propriedade da Agravante”.

Repisa tais questões e sustenta a ausência de decisão cautelar para Nova Fronteira, quando o bem foi consolidado, além de ausência de abrangência ou menção do bem no Laudo Constatador prévio.

Diz que o Laudo inclusive mostra fotos, em que inexiste o bem mencionado. “(...) Portanto, não há presença do bem, não há essencialidade declarada pelo Perito e não há qualquer documento de comprovação de propriedade da aeronave juntada nos autos da Recuperação
Judicial!.
E pior! O bem sequer estava em qualquer dependência das Agravadas, uma vez que a apreensão deste se efetivou em uma oficina de aeronaves desde 31.10.2024, conforme ordem de serviço acostada pelo Oficial de Justiça nos autos do Requerimento de Apreensão de Veículo nº 1015802-33.2024.8.11.0055”.

Frisa a ausência de documentação de propriedade do bem pela nova fronteira e possível crime de falsidade ideológica e estelionato.

Acrescenta que “(...) o Sr. João Paulo
Marquezam
não informava a existência da propriedade em seu IRPF e em nenhum outro documento, sendo inclusive requisito que constasse na parte do IRPF que fala sobre quais bens são essenciais para a atividade rural ou não. 75. Mas também, não há qualquer comprovação de que a
Nova

Fronteira
declarasse essa propriedade. 76. Fato é que caso a propriedade fosse efetivamente da
Nova

Fronteira
, como se aduz em primeira instância (repise-se, não foram acostados os documentos de propriedade obrigatórios), o problema é ainda maior para as Recuperandas, haja vista que configuraria pelo Sr. João Paulo
Marquezam
os crimes de falsidade ideológica, com base no artigo 299 do Código Penal e de Estelionato, nos termos do artigo 171 do Código Penal pela declaração do Sr. João Paulo
Marquezam
expressa no Instrumento de Alienação Fiduciária que a aeronave era propriedade dele e de mais ninguém! 77. Apenas isto já é o bastante para comunicação imediata ao Ministério Público e as autoridades policiais sobre a questão. 78. A bem da verdade, em todas as hipóteses, o bem seria de terceiro e a decisão judicial não poderia afetar o bem!”.

Defende a impossibilidade da decisão, alegando ausência de subsunção aos efeitos da recuperação judicial.

No que tange ao pedido de tutela recurso, argumenta que “(...) 99. Os requisitos impostos por ocasião da tutela requerida foram insculpidos no texto do art. 1.019, I, do CPC, segundo o qual “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. 100. O fumus boni iuris está presente nos relevantes argumentos ora expostos, especialmente considerando que preteritamente ao deferimento da recuperação judicial (em 18.12.2024), a aeronave já constava consolidada em nome do Fundo em 07.11.2024 e se encontrava em posse do Agravante em 17.12.2024 e que em qualquer cenário aventado pelas Recuperandas, a propriedade continuaria sendo somente do Fundo, haja vista que a
Nova

Fronteira
nem ao menos estava na decisão cautelar e pior, nem mesmo tem documentação de propriedade acostada. 101. Ou seja, a probabilidade de direito se escora nos mais diversos fatos que isoladamente já concederiam a medida por lidima justiça (i) trata-se de bem de terceiro; (
ii
) ausência de essencialidade do bem no laudo pericial; (
iii
) ausência de comprovação documental da propriedade do bem e mesmo que fosse, pioraria a questão por ser assim e então bem de empresa que nem mesmo estava no âmbito da discussão da decisão cautelar; (
iv
) não submissão do bem garantido por alienação fiduciária; e por fim. 102. O periculum in mora, por outro lado, é evidente, tendo em vista que a busca e apreensão tramitou pelo Juízo da 26ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, sem qualquer óbice que seja. Prova disso é a concretização da – legítima – apreensão da aeronave. Ocorre que, a aeronave que atualmente se encontra em posse do Fundo não pode ser reavida aos Agravados sob o entendimento de que posteriormente a apreensão do bem houve a decretação da recuperação judicial”.

Requer “(...) Reforma da decisão com base nos fundamentos expostos, especialmente: a) Trata-se de bem de terceiros e não das Agravadas, cuja propriedade foi consolidada a propriedade ao Fundo antes de qualquer deferimento de recuperação judicial ou até mesmo antes da vigência de qualquer decisão cautelar; b) Mesmo que ultrapassado o acima, o que não seria juridicamente possível, deve-se destacar que a decisão cautelar não foi realizada para a Nova Fronteira, que se diz proprietária da aeronave, sendo, portanto, a propriedade do Fundo também; c) O laudo constatador prévio não traz essencialidade ao bem, inexistindo assim qualquer declaração do Perito sobre a essencialidade deste bem; d) Além disso, a decisão agravada menciona que teve visita in loco, mas o bem nem mesmo estava lá no local e sim em uma oficina localizada em Tangará da Serra desde outubro de 2024, reforçando ainda mais a inexistência de essencialidade e a inexistência de manifestação do perito sobre o bem em questão; e) Mesmo que ultrapassado todos os pontos acima, que seria impossível juridicamente, também devemos destacar que o crédito do Fundo não se submete aos efeitos da recuperação judicial, sendo crédito garantido por alienação fiduciária de bem móvel, nos termos do artigo 49, parágrafo 3º, da Lei 11.101/2005. (
ii
) Reforma da decisão ante o fato de que os Agravados não comprovaram a propriedade do bem mencionado em relação à Nova Fronteira. Trata-se de ponto ainda mais grave, os Agravados alegam que a aeronave seria de propriedade da Nova Fronteira e não do Sr. João Paulo
Marquezam
, sem, no entanto, juntar qualquer documento de propriedade aos autos da recuperação judicial e pior, acarretaram suposto crime de falsidade ideológica e estelionato por ter o João Paulo
Marquezam
feito declaração expressa no “1º ADITAMENTO À NOTA COMERCIAL Nº 516000052, EMITIDA POR NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGISTICA LTDA., CNPJ/MF Nº 20.322.292/0001-96, EM FAVOR DE ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, CNPJ/MF Nº 32.321.306/0001-36” (“Instrumento de Alienação Fiduciária”) que a aeronave era propriedade dele e de mais ninguém. Sobre isso, caso o bem seja mesmo da Nova Fronteira, esta não comprovou a propriedade. Além disso, mesmo que os Agravados viessem apresentar futuramente os documentos quanto a propriedade, traria diretamente a inaplicabilidade de qualquer questão relacionada à decisão cautelar, pois esta nunca abrangeu a Nova Fronteira e a consolidação foi feita antes, robustecendo ser bem de terceiro sem qualquer debate, gerando assim constrangimento do patrimônio de terceiros e trazendo a necessidade imediata de reforma da decisão. Senão podia piorar, caso venham a comprovar a propriedade pela
Nova

Fronteira
, não somente automaticamente a r. decisão agravada deveria ser reformada por motivo de lídima justiça, mas também teria o Sr. João Paulo
Marquezam
supostamente cometido crime de falsidade ideológica, com base no artigo 299 do Código Penal e de Estelionato, nos termos do artigo 171 do Código Penal pela disposição do Sr. João Paulo
Marquezam
expressa no Instrumento de Alienação Fiduciária que a aeronave era propriedade dele e de mais ninguém. (
iii
) Caso seja comprovado o acima, que este Egrégio Tribunal efetive a comunicação à Receita Federal, ao Ministério Público e às autoridades policiais competentes acerca dos supostos crimes identificados”.

O pleito liminar foi deferido.

Em razão do deferimento liminar, houve a interposição de Agravo Interno.

Foram ofertadas contrarrazões ao Agravo Interno, bem como ao Agravo de Instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros – Procuradora de Justiça – opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA
OS

ADVOGAD
OS

GIOVANA SANTOS BENETON
, OAB/
SP
Nº

4
54809
E
ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUZA, OAB/MT
Nº

15836/O.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. DALVA MARIA ALMEIDA (PROCURADORA DE JU
STIÇA
):

Ratifico o parecer escrito.

QUESTÃO DE
FATO

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA GIOVAN
N
A SANTOS BENETON, OAB/SP
454809:

Excelência, suscito uma
questão de ordem
.

O
advogado mencionou o Conflito de Competência d
o Superior Tribunal de Justiça, sem mencionar que
recentemente foi proferida
uma
decisão em embargos de declaração.

No recurso mencionado
pelo doutor

no Superior Tribunal de
Justiça,

peticionamos,

após
marcada es
ta
sessão de
julgamento,

que
o julgamento
do STJ
foi
alterado
.

En
tão
,

o conflito de competência
não foi
conhecido
por se tratar de um bem de terceiro.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR):

Egrégia
Câmara,

O objeto deste Agravo de Instrumento consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Recuperação Judicial nº. 1049651-38.2024.8.11.0041,propostapor
JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA, MARIA M. MARQUEZAM DA SILVA, M. C. MARQUEZAN DA SILVA, NOVA FRONTEIRA AGRO E LOGÍSTICA LTDA e HELIO ALVES DA SILVA
(Agravados),
DEFERIU
o processamento do pedido de recuperação dos Agravados e
declarou a essencialidade de bens listados pelos Agravados
, vedando arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre esses bens.

O Agravante, ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, em síntese, especificamente insurge-se contra a decretação de essencialidade do bem: AERONAVE PT-UGI- NEIVA, EMBRAER, CHASSI/MATRÍCULA 200665.

Inicialmente, considera-se plausível em homenagem ao princípio da celeridade e economia processual o julgamento, desde logo, do Agravo de Instrumento, eis que a instrução é suficiente para tal. Assim, fica prejudicado o Agravo Interno.

Pois bem.

Após a devida análise, no mérito, tem-se que não
merece
provimento o agravo.

É que, ainda que conste discussão acerca de não submissão do bem à recuperação judicial, não merece êxito a alegação de ausência de prova de essencialidade do bem, eis que há laudo de constatação judicial apontando a essencialidade.

Com esse viés, ao menos durante o período de blindagem, com possibilidade inclusive de prorrogação, cabe ao Juízo da recuperação judicial determinar suspensões de atos de constrição que recaiam sobre os bens essenciais à proteção e manutenção da atividade empresarial.

A propósito, convém transcrever uma parte do parecer:

“(...) O recurso instrumental, todavia, não enseja provimento.

A Constituição da República de 1988, por meio do seu artigo 170, estabelece proteção à ordem econômica e financeira a partir dos princípios gerais da atividade econômica, sobretudo, a livre concorrência, a livre iniciativa e a função social da propriedade, sempre embasado na valorização do trabalho humano e na existência digna, conforme a justiça social.

A Lei nº 11.101/05, nesse sentido, foi promulgada para tratar sobre a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresarial estipulando, pois, que a primeira tem por objetivo a superação da crise econômico-financeira do devedor para a promoção da continuidade da empresa seguindo sua função social e beneficiando os interesses da coletividade, com a manutenção da fonte produtora e o estímulo à atividade econômica (art. 47).

No caso em testilha tem-se que a irresignação do agravante cinge-se à decisão que reconheceu a essencialidade dos bens da recuperanda; sob a fundamentação de que a propriedade da aeronave em questão foi consolidada em momento anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial, bem como que o laudo preliminar é genérico e o seu crédito decorre de garantia real e, portanto, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, o que não merece prosperar.

A um, porque não há que se falar no presente momento processual sobre a natureza dos créditos listados uma vez que a sua verificação deverá ser realizada a partir dos documentos que forem apresentados pelos credores, estando o Administrador Judicial e os demais sujeitos processuais vinculados ao regramento estabelecido pelo ordenamento jurídico pátrio nos termos do art. 7º e seguintes da Lei nº 11.101/05.

A dois, porque a essencialidade do bem correspondente à garantia do crédito subjacente à controvérsia foi declarada com base nas conclusões obtidas no laudo de constatação prévia elaborado nos termos do art. 51-A da Lei nº 11.101/05, do qual se extrai a essencialidade do bem ora em discussão para a continuidade das atividades do agravado, mormente diante da sua natureza (aeronave agrícola) e, ainda, do preenchimento dos requisitos legais estabelecidos nos
arts
. 48 e 51 do mesmo diploma.

Registre-se, por fim, que a recuperação judicial é um instituto regulamentado pela lei específica que deve ser lido harmônica e sistematicamente com a previsão constitucional que garante o direito de ação e que não impede a adoção das medidas pertinentes para assegurar a sua higidez na hipótese de serem evidenciados indícios de irregularidades passíveis de frustrar a finalidade do processo de soerguimento econômico”.

Assim, considera-se demonstrada a essencialidade dos bem em discussão, em consonância com laudo, o qual é suficiente e embasa a decisão recorrida.

A esse respeito, já me manifestei anteriormente nesta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS AMPLAMENTE DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS BENS PARA O SOERGUIMENTO DA EMPRESA, OBJETIVO PRINCIPAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DE BLINDAGEM – VIABILIDADE DE PRORROGAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – MANUTENÇÃO E SUBMISSÃO DOS BENS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Em havendo a demonstração de essencialidade dos bens e que eles são indispensáveis ao soerguimento da atividade da empresa, é perfeitamente possível a manutenção dos bens na posse as recuperandas, inclusive porque é possível a prorrogação do prazo de blindagem, conforme o julgado
precdedente
: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM PREVISTO NO ART. 6º, § 4º, DA LEI Nº 11.101/2005 – MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ESGOTAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – RESTABELECIMENTO DA LIMINAR QUE CONCEDEU A BUSCA E APREENSÃO EM FAVOR DA AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que no § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 esteja prevista a não prorrogação do período de graça, a jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite a mitigação desse comando legal, em prol de princípios basilares atinentes à recuperação judicial, como o princípio da preservação da empresa. Esgotado o prazo da prorrogação, não há mais que se falar em período de blindagem.” (AI 87153/2015, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015)”. Também em face à essencialidade dos bens, eles devem ficar submetidos à recuperação judicial, “(...) hipótese em que é vedada a remoção e/ou alienação dos bens pelo prazo de suspensão de 180 dias. O simples decurso do prazo de 180 dias, contudo, não autoriza o prosseguimento das ações ajuizadas em face da recuperanda, em atenção ao
princípio
da preservação da empresa. Compete ao juízo universal da recuperação judicial aferir se o bem é essencial ao desempenho da atividade da empresa. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0471.17.006526
-5/003, Relator(a): Des.(a) José Flávio de
Almeida,
12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/04/2020, publicação da súmula em 03/04/2020) (N.U 1016220-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021,
Publicado
no DJE 30/04/2021)”.

Por fim, convém salientar que cabe ao Juízo
recuperacional
decidir acerca de questões envolvendo a essencialidade ou não dos bens, entre outros assuntos, podendo haver interação entre ele e os Juízos que tratam das ações e execuções em curso e que envolvem os bens e as partes que integram a recuperação judicial.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e
revogo
a liminar anteriormente concedida neste feito.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
1ª VOGAL
):

Desembargador
Sebastião Barbosa,

Neste caso, não pedirei vista dos autos, a
companho
integralmente
o voto d
e Vossa Excelência.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOG
AL -
CONVOCADA):

Senhora Presidente,

Sobreveio
-me
dúvida
do que,
por

último
,
disse
a
doutora
com
relação

a

essa

decisão
do STJ.

Se a
doutora

puder

esclarecer
.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA GIOVAN
N
A SANTOS BENETON, OAB/SP
454809:

O STJ
decidiu
que
não

tem

conflito
de
competência

neste

caso
,

porque
se
trata
de um
bem
de
terceiro

consolidado
antes da
recuperação
judicial
e
retomado

antes do

deferimento
da
recuperação
judicial.

V O T O

EXM
A
. SR
A
.

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (
2ª VOGAL -
CONVOCAD
A
):

Peço
vista dos autos para
melhor

análise
da
matéria
.

EM
22
DE
JULHO
DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 29/07/2025, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA
GARGAGLIONE PÓVOAS). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E FOI ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

SESSÃO DE 29 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO IHURY BASTOS PEREIRA DARMONT
, OAB/SP 448700
:

Senhora Presidente,

Agradeço o espaço e
serei
bem sucinto
.

É
sempre
uma honra
estar diante
de Vossas Excelências, eminentes Desembargadores
.

Trago uma
questão de ordem que
ao longo

do processo
de

primeiro

grau

foi

votada

na

data da
sessão

em

que
V
ossas

E
xcelências

deliberaram
,
no
mesmo

dia

foi

votad a a substituição do administrador judicial por

uma

série
de
questões
.

Esclareço que não estamos
su
s
citando
, que fique claro,

nenhum argumento de
ilegalidade
,
acho que isso é
uma
questão do
inciden
te processual
que
não

nos

c
abe, mas existiu uma decisão do juízo de primeiro grau, ato seguinte
, dois dias
depois, com alguns credores apenas, mas que
afeta

todos

os
outros

credores
e o
próprio
processo
, porque é incidental,

determinando
a
reanálise
de
todos

os

créditos
e
divergências
existentes.

Diante disso, a
nossa
questão de
ordem
, Vossas Excel
ên
cias,
é que
por uma questão de cautela,
o julgamento fosse
suspenso

até

essa

nova
deliberação
, l
embrando
que

esse

pedido

partiu
dos
credores
,
foi

ratificado

pelo
novo
administrador
judicial e
ratificado
pelo

J
uízo
de
primeiro

grau

dois

dias

após
a
sessão
.

E
ssa é
a
única

questão
de
ordem
que
desejamos

suscitar
e
coloc
o-me
à
disposição

para quaisquer esclarecimentos.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE)

Doutor
Allison
Giuliano Franco e Souza, OAB/MT 15836/O
, o senhor

quer se manifestar?

E
stá com a palavra para responder ao que foi postulado na questão de ordem.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ALLISON
GIULIANO FRANCO E SOUZA, OAB/MT 15836/O
:

Obrigado
,
Excelência
.

É
questão de fato.

Essa matéria já foi
suscit
ada nos autos e encontra-se com decisão
proferida pelo D
esembargador
R
elator
,
pelo indeferimento
.

O processo
agora sofre
uma reorganização
, de fato,
e,
aqui
, a
matéria é
de
essencial
idade
e
não
de
sujeição.

Questão de fato mesmo:

houve

análise
dessa
matéria
,
com
decisão

publicada

às
10h40
desta

manhã
.

VOTO (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Senhora Presidente:

Rejeito a questão de ordem,
em razão d
a decisão já
publicada
pelo indeferimento.

VOTO (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Acompanho o
voto
do Des
embargador
Relator
.

VOTO (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL - CONVOCADA):

Egrégia
Câmara:

O processo já
está
em julgamento
,
essa
questão é nova

que está sendo suscitada
e a questão

em
primeiro grau
também está sendo suscitada agora, de modo que n
ão vejo conexão
, pois p
arece-me
que a questão aqui é o avião,
a
essencialidade
,
ou não
,
d
a aeronave
.

E a
o meu sentir,
tal questão não tem nenhuma relação com a necessidade de manifestação do
administrador judicial
.

Dessa forma
,
concordo
plenamente com o douto Relator.

POR UNANIMIDADE, QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA.

V O T O (VISTA
- MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL - CONVOCADA):

Egrégia
Câmara
:

Trata-sede recurso de Agravo de Instrumento interposto por ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1049651-38.2024.8.11.0041, proposta por JOÃO PAULO MARQUEZAM DA SILVA E OUTROS, deferiu o processamento do pedido de recuperação dos Agravados e declarou a essencialidade de bens por eles listados, vedando arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre eles.

A insurgência é voltada, especificamente, contra a decretação de essencialidade da AERONAVE PT-UGI- NEIVA, EMBRAER, CHASSI/MATRÍCULA 200665, alegando a Agravante que, além de não se tratar de bem essencial, a propriedade estava consolidada em seu favor meses antes de qualquer pedido recuperação judicial.

Na sessão de julgamento anterior o Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, em consonância com o parecer ministerial, negou provimento ao recurso, tendo sido acompanhado pela 1ª Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva.

Após pedir vista dos autos e analisar a controvérsia, entendo por bem acompanhar o voto proferido pelos eminentes pares.

Isso porque, a declaração de essencialidade do bem, conquanto não impeça a consolidação da propriedade, suspende atos inerentes à alienação do bem e mantém o recuperando em sua posse até o fim do período de blindagem.

No caso, consta dos autos laudo de constatação judicial apontando a essencialidade da aeronave de forma que, como indicado pelo Relator, “
ao menos durante o período de blindagem, com possibilidade inclusive de prorrogação, cabe ao Juízo da recuperação judicial determinar suspensões de atos de constrição que recaiam sobre os bens essenciais à proteção e manutenção da atividade empresarial
”.

Anoto, ainda, que o Conflito de Competência invocado pela Agravante (CC 210750/MT) restou não conhecido pela Relatora, Min. Nancy Andrighi, uma vez que “
ainda está pendente de decisão a questão acerca da essencialidade da aeronave objeto de busca e apreensão
”, matéria objeto deste instrumental, de forma a invocação do referido conflito não socorre à Recorrente, tendo o Superior Tribunal de Justiça, ainda que indiretamente, apenas confirmado a competência do juízo
recuperacional
para deliberar sobre a essencialidade dos bens dos recuperandos.

Com essas considerações, acompanho o voto proferido pelo douto Relator, no sentido de NEGAR provimento recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025